Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TELEGRAMA DIGITAL. INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO EMITIDA PELOS CORREIOS. SENTENÇA CASSADA.
1. A notificação extrajudicial é documento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
2. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Tema repetitivo 1132.
3. A notificação extrajudicial realizada por meio de telegrama digital enviado ao endereço informado no contrato, com certidão de entrega pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é apta a comprovar a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.
4. Recurso conhecido e provido.